Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712664-71.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ELIANE OLIVEIRA NERI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO QUESTIONADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. MÁ-GESTÃO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.795,12 (três mil setecentos e noventa e cinco reais e doze centavos) a título de danos materiais. 2. Concedida a gratuidade de justiça em favor da recorrida e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada em apelação. 3. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar 08/1970, a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incumbe ao Banco do Brasil. A instituição financeira, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute suposta má gestão da entidade na administração de recursos advindos do PASEP. 4. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que a demandante teve conhecimento da violação ao seu direito subjetivo – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência do instituto. 5. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 6. Os cálculos carreados aos autos pela autora divergem da legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados em índices não previstos. Ausente a prova de violação das diretrizes impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito. 7. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, sobretudo em razão da expressa manifestação a respeito das questões ventiladas. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, e divergiu da jurisprudência do TJTO, porquanto deveria ter reconhecido a existência de dano material referente à restituição de valores da conta PASEP. Em contrarrazões, o BB requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (OAB/MG 56.526), bem como que a parte adversa seja condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve quanto à indicada ofensa aos artigos 5o da LC 8/1970, 186 e 927, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID 17984225 – Págs. 14/16 que: a) a autora deixou de indicar quais preceitos não foram observados pelo BB, limitando-se a apontar suposto descompasso entre o valor percebido em 2018 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha de ID 16548015; b) os cálculos elaborados pela autora desafiam a legislação pertinente à matéria, não gozando da credibilidade necessária ao acolhimento de sua tese; c) não restou comprovada a violação das regras de atualização dos saldos individuais, incumbência que competia à parte autora (CPC, artigo 373, inciso I). Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula n. 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1573489/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Com relação aos pedidos de condenação ao pagamento de custas e honorários, esclareça-se que, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, postulado em contrarrazões pelo BB, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015